Tribunal: STF
Processo: RE 518513
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
   REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Repercussão geral da questão constitucional: intimação do acórdão
   recorrido antes de 3.5.2007. Desnecessidade de demonstração
   formal.
2. Inexistência de hierarquia de leis no ordenamento
   jurídico brasileiro. Previsão constitucional da Cofins:
   possibilidade de regulamentação por lei ordinária.
3.
   Inadmissibilidade de modulação de efeitos.